Tribunal: TJDFT
Processo: 0725346-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725346-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: NEWTON DIANIN COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 S.A, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 197903601 do processo de referência) que, em pedido de tutela cautelar antecedente movido pelo agravante em desfavor de TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, BANCO C6 S.A. e LAURA GABRIELA DE LIMA, deferiu pedido de antecipação de tutela, processo n. 0710265-51.2024.8.07.0020, nos seguintes termos: Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela formulada em caráter antecedente difere da tutela incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a exigência de comprovação dos requisitos já citados. No caso dos autos, o documento de ID 197145360 demonstra a existência do contrato de “consignação de veículo” firmado entre o autor, proprietário do bem (ID 197145357), e a primeira ré. O documento de ID 197145376, por sua vez, corrobora a informação de que a terceira ré teria adquirido o bem mediante financiamento bancário concedido pelo banco demandado / segundo réu. No mais, a ocorrência policial de ID 197405691 fundamenta a narrativa fática do autor, referente à suposta prática do crime de estelionato envolvendo a transferência do seu veículo em favor da terceira ré. Por fim, o documento de ID 197405691, página 3, e o auto de apreensão de ID 197405689 comprovam que o veículo foi devidamente apreendido pela Polícia Civil do DF, em razão da suposta fraude perpetrada pela primeira ré contra a pessoa do autor. Portanto, verifico que os fundamentos apresentados na inicial são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Em relação ao requisito relativo ao perigo de dano, também o reputo presente, sobretudo diante do risco de deterioração do veículo, caso permaneça retido no pátio da delegacia de polícia por tempo indeterminado. Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para autorizar a parte autora a receber da autoridade policial o veículo objeto da lide, o qual se encontra apreendido na 8a Delegacia de Polícia Civil de Brasília/DF, conforme auto de apreensão de ID 197405689. Expeça-se o respectivo mandado de entrega do bem em favor da parte autora. O mandado deverá ser cumprido por Oficial de Justiça, com prioridade. Nas razões recursais (ID 60562684), o agravante argumenta que a tutela de urgência foi deferida ao agravado sem a existência do requisito da probabilidade do direito do agravado e de dano irreparável. Diz que ao contrário do que alega o agravado na origem houve um desacordo comercial entre a parte agravada e a revendedora de veículos, pois o agravado no contrato de consignação com a revendedora deu plenos poderes para a venda do veículo. Esclarece que seu envolvimento na causa diz respeito ao contrato de financiamento firmado com a corré Laura Gabriela de Lima com o fim de obter crédito para realização de compra e venda do veículo . Aduz que a decisão impugnada prejudicou o Banco, tendo em vista que o contrato de financiamento pode não ser adimplido e que os contratos entabulados entre as partes devem ser respeitados. Requer em sede de liminar a tutela de urgência para reformar a decisão combatida. Pugna, ainda, pelo provimento do recurso para que seja revogada a liminar concedida e restituído o bem ao Banco agravante. Custas pagas (ID 60562685). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que o magistrado pode deferir a tutela de natureza antecipatória; contudo, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. Registre-se que a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. Trata-se de pedido de tutela cautelar antecedente, ajuizado por NEWTON DIANIN COSTA JUNIOR, a fim de obter provimento judicial para liberação do veículo apreendido em seu favor. Na origem, argumenta o autor que deixou seu veículo Audi/Q3 ano 2018 em "consignação" na loja TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, para intermediar a venda do bem. Assevera que seu veículo foi vendido e transferido de forma fraudulenta a LAURA GABRIELA DE LIMA, com alienação fiduciária com o banco réu, ora agravante. Diz que não recebeu nenhum valor do bem além de não ter assinado o documento de transferência do veículo. Requereu a concessão de tutela cautelar antecedente para determinar à 8a Delegacia de Polícia Civil de Brasília/DF a liberação do veículo apreendido em favor da parte autora. No caso, o agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela ao autor/agravado. Consoante o agravante, o Banco recorrente foi prejudicado na medida em que houve um contrato de financiamento o qual pode não ser adimplido. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência. Com efeito, a parte agravante alega genericamente o periculum in mora, ou seja, não especifica nem demonstra algum fato justificador da revogação da medida que deferiu a tutela de urgência. Como ressaltado, é necessária a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que haja suspensão da decisão atacada, o que não se verifica nos autos. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. MULTA. DANO AMBIENTAL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA NÃO CONSTATADOS. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. (Acórdão 1856974, 07502173420238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não compete ao Poder Judiciário presumir os fundamentos da parte recorrente para apreciar a excepcional tutela recursal em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Assinala-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se o caso. Com estas considerações INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando o inteiro teor da decisão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital